Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718625-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES APELADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES, MARUCIA DE ABREU JAYME GUIMARAES DESPACHO Intime-se a apelante, Naira Lee Paiva Domingues, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelos apelados e comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício (CPC 10). Alternativamente, poderá recolher o preparo recursal (CPC 99 § 7o). Após, retornem conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator